Tribunal: TJBA
Processo: 0548377-39.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0548377-39.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALMERINDA COUTINHO DA SILVA e outros Advogado(s): POLIANA FERREIRA DE SOUSA, ANTONIO BRAZ DA SILVA APELADO: Almerinda Coutinho da Silva e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO QUE DEU NEGOU PROVIMENTO AO APELO. REVISÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A análise da abusividade deve ser feita avaliando-se o caso concreto, nos temos do Tema 27/STJ. 2. No caso dos autos, constata-se que a demonstração da diferença de 9,49% entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado mostrou-se suficiente à configuração da abusividade, nos termos do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.061.530. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0548377-39.2014.8.05.0001, em que figuram como agravante Itaucard S/A e como agravada Almerinda Coutinho da Silva. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto de 2º Grau - Relator